Tribunal: TJES
Processo: 5013267-18.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013267-18.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: RENATO PEREIRA ANGELO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 3ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROCEDIMENTO DO JÚRI
.
NÃO OCORRÊNCIA

AUSÊNCIA DE REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. NÃO VERIFICADA.
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIENTES.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE. INEXISTÊNCIA.
ORDEM DENEGADA.

1. A aferição de eventual
excesso de prazo
não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

2. A hipótese, se trata de processo complexo, relacionado a homicídio com morte violenta, com 04 (quatro) réus e advogados diversos atuando em suas defesas, o que acarreta, eventualmente, um trâmite mais moroso. No entanto, é possível verificar que o processo está seguindo seu trâmite normal, levando em consideração as circunstâncias fáticas, estando aguardando a apresentação de resposta à acusação da corré para designação de audiência de instrução e julgamento, não se verificando qualquer ato que possa demonstrar desídia por parte da Magistrada.

3. Presentes os
requisitos legitimadores do decreto da prisão preventiva
, a teor do disposto nos artigos 282, 312, 313, I e 315 do CPP, a segregação cautelar deve ser mantida, a fim de garantir a ordem pública, consubstanciada na periculosidade social dos réus e, especialmente, no modo de execução do crime, uma vez que subjugaram e compeliram a vítima a entrar no veículo em que estavam, puxando-a pelos cabelos e, após levá-la para local ermo, a executaram com diversos golpes de faca.

4. Não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

5. N
ão há que se falar em
ofensa ao princípio da contemporaneidade
, uma vez que esta
diz respeito aos motivos que ensejam a prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si. Na hipótese, assim que oferecida a denúncia e requerida a prisão cautelar dos acusados, em menos de 01 (um) mês depois do crime, a Magistrada, de forma fundamentada, decretou a segregação preventiva do paciente e de seus comparsas. Precedente do ex. STF.

6. Inexiste
ofensa ao princípio da provisoriedade da prisão preventiva
, já que o crime supostamente praticado pelo paciente possui pena em abstrato elevada e ele está a pouco mais de 01 (um) ano preso, sendo certo que a instrução está prestes a encerrar.

7. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

5013267-18.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: RENATO PEREIRA ÂNGELO
(DPE)
IMPETRADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrado em favor de
RENATO PEREIRA ÂNGELO
, denunciado com outros 03 (três) corréus, pela prática do crime de
homicídio qualificado
, em face de suposto ato coator praticado pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal do Juízo de Serra - Comarca da Capital (Tribunal do Júri), que manteve a segregação cautelar do paciente.

A impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo para conclusão da primeira fase do procedimento do Júri, uma vez que o paciente foi preso em 18 de outubro de 2023 e até a presente data não foi proferida “
sentença condenatória
” (sic), bem como que não estão presentes os requisitos para a prisão cautelar, já que o paciente possui endereço fixo e que estão sendo violados os princípios da contemporaneidade e provisoriedade.

Assim, pretende a revogação da segregação preventiva, com a expedição do alvará de soltura e, subsidiariamente, a fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Acerca dos fatos
, verifico (id. 9892586) que na madrugada do dia 13 de setembro de 2023, a vítima Carla Martins das Neves, enquanto aguardava sua amiga comprar drogas com os traficantes da “Rua da Laje”, foi surpreendida pelo paciente e por seus comparsas e obrigada a entrar no veículo Tracker, cor preta, placas SFZ2C89, conduzido pelo corréu Ailton Pereira da Rocha.

Consta que, na ocasião, em razão da corré Rayani Pereira Ângelo desconfiar que a ofendida estava tendo um envolvimento amoroso com seu companheiro, o também corréu Josimar Rodrigues de Souza, a vítima foi colocada no veículo contra sua vontade, puxada pelos cabelos e levada até a Praia de Carapebus, local onde foi agredida com vários golpes de faca, o que a levou a óbito.

Quanto ao argumento de excesso de prazo para a
conclusão da primeira fase do procedimento do Júri
, como se sabe, a sua aferição não se trata de mera operação aritmética, devendo ocorrer de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o retardamento do feito originário.

A hipótese, se trata de processo complexo, relacionado a homicídio com morte violenta, com 04 (quatro) réus e advogados diversos atuando em suas defesas, o que acarreta, eventualmente, um trâmite mais moroso.

Inclusive, quando da análise do pedido liminar, ressaltei que na decisão ora combatida, datada de 07 de agosto de 2024, a Magistrada havia determinado a intimação pessoal da corré Rayani Pereira Ângelo para constituir novo advogado.

Ao prestar informações em 10 de setembro de 2024 (id. 9890586), a MM.ª Juíza relatou que
“
os autos aguardam a juntada de Resposta à Acusação pela defesa da acusada Rayani Pereira Ângelo, para que seja designada audiência de instrução
”
, o que evidencia que o processo está seguindo seu trâmite normal, não se verificando qualquer ato que possa demonstrar desídia por parte da Magistrada.

Com relação a alegação de ausência
dos requisitos para a manutenção da segregação cautelar
, verifico que o delito imputado ao paciente possui pena máxima superior a 04 (quatro) anos, de modo que presente o requisito do art. 313, inc. I, do CPP, bem como observo a presença da
materialidade
e dos
indícios suficientes de autoria
.

Além disso, como bem destacou a Magistrada de primeiro grau, a prisão cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da
ordem pública
, em razão da gravidade concreta do delito, consubstanciada na periculosidade social dos réus e, especialmente, no modo de execução do crime, uma vez que subjugaram e compeliram a vítima a entrar no veículo em que estavam, puxando-a pelos cabelos e, após levá-la para local ermo, a executaram com diversos golpes de faca.

Destaco, ainda, a desproporcionalidade da conduta dos acusados face à suposta motivação do delito, qual seja, o ciúme que a corré “Rayani” nutria contra a vítima, por supor que esta estava tendo um relacionamento amoroso com o corréu “Josimar”.

Presentes os requisitos previstos no art. 312, do CPP,
não se mostram aplicáveis as medidas cautelares diversas da prisão
, uma vez que insuficientes para a manutenção da ordem pública.

Nesse sentido, faço referência a precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC 148.862/BA,
Rel. Ministro

RIBEIRO DANTAS
, Quinta Turma, DJe
27.10.2021
).

No que se refere a alegada ofensa ao princípio da contemporaneidade
, ressalto que esta diz respeito aos motivos que ensejam a prisão preventiva e não ao momento da prática criminosa em si.

Nesse sentido, cito precedente do ex. STF (HC-AgR 236.299; SP; Segunda Turma;
Rel.

Min. André Mendonça
; DJE 01/07/2024).

Na hipótese, embora o crime tenha sido praticado no dia 13 de setembro de 2023, assim que oferecida a denúncia e requerida a prisão cautelar dos acusados, em 06 de novembro daquele ano, ou seja, menos de 01 (um) mês depois do crime, a Magistrada, de forma fundamentada, em 08 (oito) de novembro de 2023, proferiu a decisão de fls. 408/411, decretando a segregação preventiva do paciente e seus comparsas.

Desse modo, não há que se falar em afronta ao princípio da contemporaneidade.

Com relação à alegada
ofensa ao princípio provisoriedade da prisão cautelar
, não o verifico no caso, já que o crime supostamente praticado pelo paciente possui pena em abstrato elevada e ele está a pouco mais de 01 (um) ano preso, sendo certo que a instrução está prestes a encerrar.

Por todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator, para conhecer do recurso e DENEGAR a ORDEM.